Tribunal: TJES
Processo: 5004497-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CHARLES FERREIRA DUARTE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE ANTECIPADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse de José Charles Ferreira Duarte no cargo de policial penal (inspetor penitenciário), referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES. O agravado fora anteriormente eliminado do certame por inaptidão médica, sendo reintegrado por decisão judicial ainda não transitada em julgado, com base na qual ajuizou execução provisória pleiteando não apenas sua reintegração ao concurso, mas sua nomeação e posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a nomeação e posse de candidato sub judice, em cumprimento provisório de sentença, antes do trânsito em julgado da decisão judicial que anulou sua eliminação do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A execução provisória de sentença que impõe obrigação de fazer deve observar os limites do art. 995, parágrafo único, do CPC, sendo vedados os atos que importem risco de irreversibilidade, como a nomeação e posse em cargo público.

4)
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que, em regra, candidatos sub judice têm direito apenas à reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão favorável, não sendo admissível a posse antecipada com base em provimentos precários.

5)
A nomeação e posse antes da estabilização da decisão judicial implica ingresso no serviço público com repercussões funcionais e patrimoniais irreversíveis, violando os princípios da legalidade, eficiência e separação dos poderes.

6)
A concessão da tutela provisória, nos moldes deferidos, extrapola os limites do título executivo judicial, que não determinou expressamente a nomeação e posse do agravado, configurando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução provisória de sentença que anula ato de eliminação em concurso público não autoriza, antes do trânsito em julgado, a nomeação e posse do candidato sub judice.

2. O candidato sub judice tem direito apenas à reserva da vaga, sendo inadmissível sua investidura precária no cargo público em razão de tutela provisória.

3. A irreversibilidade dos efeitos funcionais e patrimoniais da posse impede sua concessão antecipada, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 25598/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STF, RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 30.10.2014, DJe 30.10.2014; TJES, AI 5008149-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível; TJES, AI 5009522-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível; TJES, AI 5002996-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, visando à suspensão dos efeitos de decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, ajuizado por José Charles Ferreira Duarte, em que determinada, em sede de tutela de urgência, sua imediata nomeação e posse no cargo de policial penal (inspetor penitenciário), referente ao concurso regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES.

O agravado fora anteriormente excluído do certame sob a alegação de inaptidão médica, tendo sido posteriormente reintegrado por força de decisão judicial que declarou a nulidade do ato administrativo de eliminação.

Em razão dessa sentença favorável, ainda não transitada em julgado, o agravado propôs a execução provisória, postulando não apenas a reintegração no concurso, mas sua nomeação e investidura no cargo público, pretensão esta acolhida pelo juízo de origem.

Pois bem.

Como cediço, a execução provisória de obrigação de fazer fundada em sentença não definitiva, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, somente autoriza a prática de atos que não importem risco de irreversibilidade.

No que se refere à posse precária de candidato em concurso público, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte já decidiram em diversas ocasiões que a nomeação antecipada, determinada em caráter liminar ou provisório, viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da eficiência administrativa, devendo ser evitada, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. 2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória. 3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 25598 PA 2007/0264137-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – NOMEAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”. (...) (STJ, REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017, p . 2662). 2 – No caso, o trânsito em julgado apto a ensejar a nomeação e posse do candidato se refere ao julgamento da ação principal e não do agravo de instrumento, como sustenta o recorrente.
Isso porque a decisão que acolhe o pleito em sede de agravo de instrumento é provisória, proferida em juízo de cognição sumária, e não exauriente, sem análise aprofundada de todas as questões vertidas na demanda, bem como fatos e provas constantes dos autos, o que necessariamente é realizado por ocasião da prolação da sentença e revisto no julgamento de eventual apelação/remessa necessária. 3 - Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008149-95.2023.8.08 .0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – NOMEAÇÃO – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício . 2.
Em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. 3. Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado
. 4. Recurso provido para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009522-98.2022 .8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE . APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA . NECESSIDADE DO AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC . 2
. Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo. 3 . Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.
4. Assim, após a realização do curso de formação de soldados, com a sua aprovação, houve a homologação do concurso, passando a inexistir curso de formação, consequentemente, não pode a administração manter o recorrido na condição de aluno. 5 . Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não houve eliminação do agravado do certame, de modo que o recorrido somente fora desligado após a conclusão do curso para que se aguarde o trânsito em julgado pendente e que haja a devida nomeação pretendida. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50029964720248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Na hipótese, a nomeação e posse questionadas não representam mera continuidade do certame, mas o ingresso no serviço público, com consequências funcionais, orçamentárias e patrimoniais que extrapolam o escopo de uma tutela provisória.

Diante desse cenário, merece reforma a decisão ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para
reformar a decisão no sentido de
in
deferi
r

o pedido de
tutela de urgência.

Julgo prejudicado o Agravo Interno
Id 13553258.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.